Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743138-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733003-95.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de ANTÔNIO CLÁUDIO MONTEIRO DA SILVA, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 249344020) “Recebo a emenda de ID. 242530917 em substituição à exordial. O embargante alega, em suma, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passiva da execução, alegando a ausência de responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas condominiais de imóvel em alienação fiduciária. 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal condiciona a suspensão da execução à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em tela, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. As despesas condominiais constituem obrigações de natureza propter rem, ou seja, vinculam-se à própria coisa, independentemente de quem seja o titular do domínio ou da posse. Tal natureza jurídica visa a garantir a saúde financeira do condomínio, viabilizando a manutenção e a conservação da estrutura coletiva, que beneficia a todos os proprietários, inclusive o credor fiduciário, cuja garantia repousa sobre a integridade do bem. Nessa esteira, a inclusão da embargante no polo passivo da execução (ID. 242530940), diante da ausência de outros bens penhoráveis do devedor fiduciante, encontra amparo na prevalência do interesse da coletividade condominial sobre o interesse particular da instituição financeira. Não se mostra razoável que a garantia do credor fiduciário lhe confira uma espécie de imunidade jurídica, onerando os demais condôminos, que teriam de subsidiar a inadimplência da unidade, enquanto o credor aguarda a consolidação da propriedade para, só então, assumir as responsabilidades inerentes ao imóvel. Por outro lado, é imprescindível conciliar os interesses das partes, garantindo ao credor fiduciário o contraditório e o direito de integrar a execução, ocasião em que o credor poderá optar pela quitação do débito condominial ou exercer eventual ação regressiva contra o fiduciante. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) alinha-se a essa lógica, reconhecendo a prevalência do crédito condominial, desde que respeitados os regramentos contidos nos arts. 799, I, e 889, V, do Código de Processo Civil. (...) 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, se sobreleva ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito à uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maiores direitos que o proprietário pleno.3. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002.4. Para tanto, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos, a qual depende do reconhecimento do dever do proprietário, perante o condomínio, de quitar o débito, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado à praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2059278 SC 2022/0086988-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023) Assim, a probabilidade do direito invocado pela embargante não se revela evidente. Da mesma forma, não se verifica o periculum in mora. Embora relevantes os fundamentos invocados, a embargante não demonstrou a iminência de sofrer prejuízo grave ou de difícil reparação, sobretudo porque eventuais atos de constrição específicos são passíveis de impugnação própria em momento oportuno, não havendo risco imediato a bens impenhoráveis. Ao contrário, milita em desfavor da embargante o periculum in mora inverso, haja vista que a suspensão da ação executiva, destinada à satisfação de crédito essencial à subsistência do ente condominial, imporia grave risco à coletividade e à própria manutenção do imóvel objeto da fidúcia, com potencial depreciação do bem que serve de garantia à embargante, gerando prejuízos individuais e coletivos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, uma vez que ausentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC. 3. Faça-se constar na execução a oposição destes embargos, recebidos SEM efeito suspensivo. 4. Intime-se a parte embargada por meio de seu advogado, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Ressalto que a legislação atinente não exige a citação do embargado, mas somente sua ouvida, que será realizada por meio do patrono constituído. Após, intime-se o embargante para réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Feito isso, abra-se vista às partes para manifestação acerca da produção de provas. Ao fim, caso as partes não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 76964148), afirma que a decisão agravada determinou a exclusão dos honorários advocatícios convencionais de 20% e das taxas extraordinárias da planilha de cálculo, ao fundamento de que tais verbas não teriam sido contempladas no título executivo judicial. Ainda, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido. Alega que o título executivo judicial formado no acórdão exequendo, transitado em julgado, reconheceu expressamente a legitimidade da cobrança das taxas associativas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% desde o vencimento, sem qualquer limitação quanto à natureza das contribuições ou exclusão de encargos previstos no Estatuto Social da associação. Sustenta que a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC, ao excluir encargos que integravam a obrigação exequenda, extrapolando os limites da competência do juízo da execução e promovendo interpretação restritiva indevida do título judicial. Argumenta que os honorários advocatícios convencionais no percentual de 20% estão previstos no artigo 35, §3o, do Estatuto Social da Agravante, sendo exigíveis em razão da inadimplência e da cobrança judicial. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Defende que tal encargo foi incluído na planilha inicial de débitos, apresentada desde a fase de conhecimento, sem impugnação específica pelo executado. Acrescenta que as taxas extraordinárias também foram regularmente aprovadas em assembleia geral e integram a categoria jurídica das “taxas associativas”, abrangidas pela condenação judicial, não havendo distinção entre contribuições ordinárias e extraordinárias no acórdão exequendo. Requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios sobre o suposto excesso de execução, por ausência de amparo legal, destacando que não houve extinção do cumprimento de sentença nem acolhimento integral da impugnação, o que afasta a configuração de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso, resguardando a integralidade do título executivo. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a exigibilidade dos honorários advocatícios de 20%, bem como estabelecer a cobrança das taxas extraordinárias regulamente aprovadas. O preparo foi recolhido (ID 76974862). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão expressa, no título executivo judicial, quanto à inclusão de honorários convencionais e taxas extraordinárias. Assim, determinou a exclusão de referidas parcelas da dívida. Contudo, em juízo de cognição sumária, constata-se que o acórdão exequendo (ID 189355653, na origem) foi claro ao condenar o executado ao pagamento das “taxas associativas, vencidas, dos meses de abril a agosto de 2021, e vincendas”, sem qualquer limitação quanto à natureza das contribuições. A redação utilizada pelo julgado é ampla e abrange, ao menos nesta fase inicial, tanto as taxas ordinárias quanto as extraordinárias, desde que regularmente instituídas nos moldes do Estatuto Social da associação. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que, na fase de cumprimento de sentença, foram incluídas diversas taxas extraordinárias. No entanto, não foram acostadas as respectivas atas de assembleia que comprovem a regular aprovação dessas despesas, tampouco a autorização expressa dos valores exigidos. Assim sendo, ao menos em juízo perfunctório, inexiste substrato documental suficiente a amparar, neste momento, a exigibilidade das referidas taxas extraordinárias, razão pela qual sua inclusão no cumprimento de sentença revela-se, por ora, indevida. Em relação aos honorários convencionais de 20%, entendo, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O Estatuto da Associação credora prevê expressamente que serão devidos os honorários advocatícios contratuais de 20%, conforme dispõe o art. 35, §3o. Além disso, os honorários advocatícios contratuais foram incluídos na planilha inicial apresentada pela exequente (ID 103619641, na origem), sem impugnação específica na fase de conhecimento. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da cobrança de honorários convencionais previstos em convenção ou estatuto, desde que regularmente aprovados, não se confundindo com os honorários sucumbenciais. Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. É cabível a cobrança das despesas com a contratação do advogado, desde que haja expressa previsão no Estatuto Social da Associação dos Moradores, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu. 2. Não se confunde os honorários advocatícios contratuais com os honorários de sucumbência. Estes últimos são fixados na sentença em desfavor da parte vencida, já aqueles são decorrentes da cobrança da taxa de condomínio em atraso, previstos no Estatuto, constituindo, assim, justa compensação decorrente da mora. 3. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das parcelas vencidas e vincendas deve ser a data do vencimento de cada parcela. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1939652, 0711169-08.2023.8.07.0020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES. DEVIDOS. INCLUSÃO NAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 2% SOBRE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir: a) se cabível a condenação do réu/apelado aos honorários convencionais no percentual de 20% (vinte por cento) e a multa de 2% sobre as taxas que vencerem no decorrer da lide; b) se cabível a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária a partir do vencimento de cada parcela; c) se cabível a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa. 2. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida no Estatuto Social dos Moradores do Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, e visa compensar o condomínio credor pelo prejuízo causado pelo devedor. 3. As taxas vencidas e não pagas no curso da lide deverão ser acrescidas de 20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios contratuais, conforme estabelecido em Estatuto. Quanto à multa de 2% (dois por cento), por ausência de previsão no Estatuto, não é possível a inclusão da penalidade sobre as parcelas vincendas. 4. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária das parcelas vencidas e vincendas deve ser a data do vencimento de cada parcela. 5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante dessa. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, é que deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. 6. Na hipótese, considerando que a cobrança se limitou ao valor da taxa condominial referente a um mês e não há notícia de outras parcelas em aberto, a fixação dos honorários entre 10% a 20% da condenação resultaria em honorários de valor irrisório, o que autoriza a fixação da referida verba por equidade. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 2025133, 0725480-04.2023.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRÉVIA DISPOSIÇÃO EM ESTATUTO. ANUÊNCIA TÁCITA. MULTA. PERCENTUAL CONDIZENTE COM A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO E CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO NAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não há óbice, tampouco ilegalidade, na cobrança dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, tendo em vista que tal disposição foi prevista em Estatuto, ao qual a ré tacitamente anuiu. 2. É admissível a incidência de multa e juros moratórios quando os percentuais cobrados são condizentes com a Convenção do Condomínio e o artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil. 3. Conforme expõe o artigo 323 do Código de Processo Civil, em prestações sucessivas, as parcelas vincendas têm natureza de pedido implícito, motivo pelo qual devem ser incluídas no dispositivo condenatório. As taxas vencidas e não pagas no curso da lide deverão ser acrescidas de 20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios contratuais, bem como da multa de 2% (dois por cento), conforme estabelecido em Convenção. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1605336, 0709615-28.2019.8.07.0004, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 26/08/2022. - grifou-se) Com efeito, a cobrança dos honorários advocatícios contratuais encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, que dispõe que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado” (grifou-se). Ademais, de acordo com o art. 35, §1° do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários sucumbenciais não excluem os convencionados. No caso em exame, a cobrança de honorários visa, de fato, compensar o condomínio credor pelo prejuízo causado pelo inadimplente, tendo em vista a necessidade de cobrança para recebimento dos valores devidos. Além disso, ainda em juízo perfunctório, entendo que a concessão do benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Contudo, tal benesse não se estende aos honorários convencionais, uma vez que estes possuem natureza distinta, cujo objetivo é compensar os prejuízos decorrentes da inadimplência do associado. Trata-se, ao que tudo indica, de obrigação prevista em normas internas da associação, cuja cobrança não se submete aos limites impostos pela gratuidade judiciária, por não se confundir com os encargos decorrentes da sucumbência processual. Nesse sentido, vejamos o acórdão da 5a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO REGIME INTERNO. INCLUSÃO NO DÉBITO. DISTINÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ABARCA OS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida na Convenção de Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil. 2. Os honorários convencionais regularmente aprovados em assembleia não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo certo que o art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) garante aos advogados o direito ao recebimento simultâneo de ambos. 3. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência. Neste sentido: (Acórdão no 1.270.212, Proc.: 0732359-60.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. 5. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; contudo, não alcança os honorários advocatícios convencionais, razão pela qual não merece provimento o pedido da ré, ora apelante, de extensão da suspensão da exigibilidade para abarcar os honorários convencionais. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida indene. (Acórdão 1960869, 0705409-26.2023.8.07.0005, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) (destaquei). Dessa forma, constato a plausibilidade parcial do direito invocado, notadamente quanto à inclusão dos honorários advocatícios contratuais no cálculo da dívida, os quais encontram amparo no estatuto da associação e não foram impugnados na fase de conhecimento. Entretanto, diante da controvérsia existente quanto à exigibilidade das taxas extraordinárias, cuja documentação comprobatória não foi integralmente apresentada nos autos, entendo que deve ser concedido somente efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, permitindo, assim, que a questão seja apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento de mérito do recurso pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora